Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 43, § 1o, LEI 9.099/95. ART. 74, § 1o, DO RITRJEDF. INOBSERVÂNCIA. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO.

1. O § 1o, do art. 42, da Lei n. 9.099/95, estatui que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Por sua vez, § 1o do art. 74, do RITR, estabelece que o comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput (48h), sob pena de deserção.

2. No caso, conquanto a recorrente tenha interposto o recurso no prazo legal, em 22/01/2021 (ID 23494567), realizou o preparo somente no dia 08/02/2021 (ID 23494569, a ID 23494572), quando deveria tê-lo feito, inexoravelmente, no dia 24/01/2021, ou seja, nas quarenta e oito (48) horas seguintes à sua interposição.

3. Destarte, o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso inominado, pois consumada a deserção, ante o recolhimento intempestivo do preparo.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.